Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-71.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014468-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 403.555.378-69 (AGRAVANTE), ROBERSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 732.846.611-15 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA – ESGOTAMENTEO DO MÉRITO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o não acolhimento do pedido de antecipação de tutela para evitar o esgotamento parcial ou total do mérito da Ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014468-71.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral
, indeferiu a tutela de urgência incidental em que os agravantes pleiteavam a anulação do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra.

Alegam que é cabível a revogação da avença por força da Súmula 543 do STJ, ante o atraso injustificado de quase dois anos para a entrega do imóvel.

Assinalam ser infundada a arguição de irreversibilidade da medida pois, na remota hipótese de manutenção do contrato, as agravadas poderão retomar a cobrança.

Afirmam que, enquanto perdurar sua eficácia, são obrigatórios os pagamentos mensais das parcelas referentes à aquisição, para evitar maiores transtornos.

Pedem a antecipação da tutela.

Contraminuta no Id n. 53443978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência incidental em que pleiteavam a imediata rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido para que seja declarada a rescisão do contrato refere-se ao pedido final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

(...)

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade das requeridas sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.
(Id 33556935 dos autos em primeiro grau).

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Neste caso, o pedido refere-se essencialmente à obrigação de fazer, consistente na rescisão do contrato. Seu deferimento nesta fase adiantaria, até mesmo esgotaria o mérito nesse ponto, o que impede o acolhimento da pretensão dos agravantes antes da instrução processual, momento em que será apurada em profundidade a verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
QUE
ESGOTA
EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

Analisando os autos, verifica-se que o requisito da probabilidade não está demonstrado, porquanto pretende o agravante compelir pessoa jurídica a realizar ação, pessoa jurídica esta que detém autonomia dentro de suas atribuições, e que a exerceram, ao menos em tese, dentro dos ditames legais estabelecidos. Também não se verifica a existência de perigo de dano de difícil reparação, mesmo porque, conforme arrazoado pelo próprio agravante, existem outras clínicas e laboratórios que aceitam suas requisições de exame, isto é, as ora agravadas não detém a exclusividade na realização de quaisquer exames, de modo que a questão pode ser solvida com os seus pacientes a buscar outros locais. Ademais, em se tratando de ação em que se busca, precipuamente, a obrigação de fazer, é de se considerar que o deferimento pretendido viria mesmo a adiantar, ainda que em parte, o
mérito

da questão, de modo que inviável o acolhimento da pretensão do agravante. Decisão que vai mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, RAI n. 70081715575, 16ª Câmara Cível, Rela. Desa. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julg. 29/08/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020